Tribunal: TJDFT
Processo: 0003376-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA EMPRESA CONTRATADA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PARA ALÉM DE 60 MESES. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FRUSTRAÇÃO DE LICITAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. ADVENTO DA LEI 14.230/21. TEMA 1.199/STF.
1. Tem legitimidade passiva ad causam a empresa beneficiada com a prorrogação do contrato de prestação de serviço, acusada de concorrer para suposto ato ímprobo.
2. Nos processos em curso quando do advento da Lei 14.230/21 faz-se necessária a comprovação do efetivo prejuízo ao erário (LIA, art. 10).
3. Por força da tese firmada no repetitivo ARE 843.989 para o Tema 1.199, a apreciação do elemento subjetivo para o ato previsto do art. 10 da LIA, nos processos em que ainda não ocorreu o trânsito em julgado, deve observar a redação da Lei 14.230/21, restrita à análise de dolo específico na atuação do agente.
4. A prorrogação do contrato em caráter excepcional, sem o preenchimento dos requisitos legais (art. 57, II, § 2o e § 4o, da Lei 8.666/93) não traduz dolo.
5. À mingua de provas de que o primeiro réu agiu com vontade consciente de prejudicar o processo licitatório, beneficiar a empresa contratada e, consequentemente, lesar o patrimônio público, não se cogita de improbidade administrativa.
6. A ausência de condenação do agente público por ato de improbidade impede a punição do particular, corréu.